Tribunal: STJ
Processo: 1000907-39.2018.8.26.0547
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294460 - SP (2023/0022960-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: USINA
SANTA
RITA
S/A
ACUCAR
E
ALCOOL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: UBIRATAN BAGAS DOS REIS - SP277722
AGRAVADO
: AUTOVIAS S/A
ADVOGADOS
: SAMUEL PASQUINI - SP185819
RICARDO AJONA - SP213980
INTERES.
: AGRO PECUARIA CORREGO RICO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
TESES DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A VERBETE
SÚMULA 211/STJ.
SUMULAR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF.
IMPROVIDO.
1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da ilegitimidade passiva da
parte, fundamentada na análise de matrículas de imóveis, nos termos de acordo e na
relação societária entre as empresas, demanda o reexame de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A ausência de manifestação do Tribunal
sobre as teses de mérito do recurso
a quo
especial, em razão do não conhecimento da apelação, atrai a incidência da
por falta de prequestionamento, ainda que opostos embargos de
Súmula 211/STJ
declaração.
3. A mera alegação de violação a enunciados de súmula, sem a indicação do dispositivo
de lei federal correspondente, não supre o requisito de admissibilidade do recurso
especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional, configurando
a
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA51690425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 7911cb5e-2a50-43be-89c5-cb002525c02f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 7911cb5e-2a50-43be-89c5-cb002525c02f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294460 - SP (2023/0022960-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: USINA SANTA RITA S/A ACUCAR E ALCOOL EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: UBIRATAN BAGAS DOS REIS - SP277722
AGRAVADO
: AUTOVIAS S/A
ADVOGADOS
: SAMUEL PASQUINI - SP185819
RICARDO AJONA - SP213980
INTERES.
: AGRO PECUARIA CORREGO RICO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
EM
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TESES DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A
VERBETE SUMULAR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da ilegitimidade passiva da
parte, fundamentada na análise de matrículas de imóveis, nos termos de acordo e na
relação societária entre as empresas, demanda o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A ausência de manifestação do Tribunal
sobre as teses de mérito do recurso
a quo
especial, em razão do não conhecimento da apelação, atrai a incidência da Súmula 211
/STJ por falta de prequestionamento, ainda que opostos embargos de declaração.
3. A mera alegação de violação a enunciados de súmula, sem a indicação do
dispositivo de lei federal correspondente, não supre o requisito de admissibilidade do
recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
configurando deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
USINA SANTA RITA S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA51203673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:27
Código de Controle do Documento: 7344f1a1-d7e7-4df7-8889-160ce37ed614

contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo, para não conhecer do recurso
especial (fls. 523-526), com fundamento nos óbices das Súmulas 7 e 211/STJ; e 284
/STF.
Em suas razões (fls. 530-543), a agravante sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade dos referidos enunciados sumulares. Alega que a controvérsia não
demanda reexame fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos,
notadamente quanto à sua legitimidade passiva, à caducidade do decreto
expropriatório e à distribuição dos ônus sucumbenciais. Defende que as matérias
foram devidamente prequestionadas, ainda que de forma implícita, e que a
fundamentação do apelo nobre não é deficiente, pois a violação às Súmulas 12/STJ; e
164/STF foi apresentada em conjunto com a afronta aos princípios da justa
indenização e do devido processo legal. Requer, ao final, a reconsideração da decisão
agravada ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado.
A parte agravada apresentou contraminuta às fls. 548-565.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Conforme exposto na decisão monocrática, o recurso especial da parte
agravante encontra óbices intransponíveis que impedem sua análise de mérito por esta
Corte Superior.
A parte agravante insiste que a análise de sua legitimidade passiva e da
caducidade do decreto expropriatório seria matéria exclusivamente de direito. Contudo,
o argumento não se sustenta.
O Tribunal de origem, ao não conhecer do recurso de apelação da parte ora
agravante, o fez com base em uma análise pormenorizada de elementos fáticos e
probatórios dos autos. A conclusão pela ilegitimidade passiva não foi genérica; ao
contrário, foi firmada a partir da verificação de que o imóvel expropriado não pertencia
Documento eletrônico VDA51203673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:27
Código de Controle do Documento: 7344f1a1-d7e7-4df7-8889-160ce37ed614

à parte agravante e de que esta, por pertencer ao mesmo grupo econômico da real
proprietária e por ter sido representada pelo mesmo subscritor em acordo prévio, tinha
plena ciência da demanda.
Para que não restem dúvidas, transcrevo o trecho elucidativo do acórdão
recorrido que demonstra a natureza fática da controvérsia (fls. 390-391):

Por fim, o recurso interposto pela Usina Santa Rita S/A Açúcar e Álcool
não deve ser conhecido, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva.
Isto porque alega que as matrículas 2.132 e 4.762 seriam de sua
propriedade, porém, conforme se observa do parecer técnico de
avaliação (fls. 103/161) juntado aos autos, o objeto da presente ação
encontra-se descrito como duas parcelas do imóvel matriculado sob no
6730 junto ao CRI Santa Rita do Passa Quatro (fl. 103).
Observe-se, ademais, conforme constou da decisão de fls. 289/290, que
o Termo de Compromisso de Transação para desapropriação amigável,
juntado às fls. 162/168, foi devidamente assinado pelo mesmo
subscritor representando a Usina Santa Rita S.A. Açúcar e Álcool e
Agro Pecuária Córrego Rico, não havendo que se falar em
desconhecimento da presente demanda ou impossibilidade de registro,
já que a sentença determinou a expedição da respectiva carta de
sentença, para tal finalidade.
Assim, as alegações da apelante beiram a má fé já que as empresas
Usina Santa Rita S.A. Açúcar e Álcool e Agro Pecuária Córrego Rico
são empresas do mesmo grupo empresarial e com pleno conhecimento
da presente ação.

Portanto, alterar a conclusão de que a parte agravante não é a proprietária
do bem, de que tinha ciência do ato e de que pertence ao mesmo grupo econômico da
parte legítima demandaria, inevitavelmente, o reexame das matrículas dos imóveis, do
termo de transação e de outros documentos, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
De igual modo, a análise da suposta caducidade do decreto expropriatório,
que a parte agravante alega ter ocorrido por decurso de prazo superior a cinco anos
entre o decreto e a ação, exigiria a verificação de marcos temporais fáticos, como a
data da efetiva imissão na posse, que foi objeto de acordo entre as partes. Aferir se a
propositura da ação foi ou não tardia, no contexto de um acordo de imissão provisória,
também escapa da mera análise jurídica.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51203673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:27
Código de Controle do Documento: 7344f1a1-d7e7-4df7-8889-160ce37ed614

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. [...] REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 4. Para
chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem, é
inevitável novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no
AREsp 2.168.672/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/5/2023
5/6/2023

Ainda que superado o óbice anterior, o recurso especial não teria êxito.
Como bem pontuado na decisão agravada, as questões de mérito veiculadas no apelo
nobre — nulidade do processo, prescrição, caducidade e incidência de juros — não
foram objeto de análise pelo Tribunal de origem.
O pressuposto de admissibilidade do recurso especial é o esgotamento das
instâncias ordinárias, o que exige que a tese jurídica federal tenha sido efetivamente
decidida pelo acórdão recorrido. No caso, o Tribunal

da apelação
a quo não conheceu
da agravante, limitando-se a analisar sua (i)legitimidade. Por consequência lógica, não
emitiu qualquer juízo de valor sobre as demais teses.
A oposição de embargos de declaração, por si só, não supre a exigência do
prequestionamento. É indispensável que o Tribunal de origem se manifeste sobre a
matéria, o que não ocorreu. Incide, portanto, a Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo".
Por fim, no que tange à violação dos consectários legais da desapropriação,
a decisão agravada apontou corretamente a deficiência na fundamentação do recurso.
A parte agravante, em seu apelo especial, limitou-se a invocar as Súmulas 12/STJ; e
164/STF para fundamentar seu pleito de juros.
Ocorre que a interposição de recurso especial pela alínea do permissivo
a
constitucional exige a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal que se
entende por violado ou cuja vigência tenha sido negada. Enunciados de súmulas, por
representarem a consolidação de entendimento jurisprudencial e não possuírem
natureza de lei federal, não se prestam a fundamentar a abertura da via especial.
Documento eletrônico VDA51203673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:27
Código de Controle do Documento: 7344f1a1-d7e7-4df7-8889-160ce37ed614

A ausência de indicação do dispositivo legal pertinente atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula 284/TF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Diante de todo o exposto, não há como acolher a pretensão da agravante,
devendo a decisão monocrática ser integralmente mantida.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51203673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:27
Código de Controle do Documento: 7344f1a1-d7e7-4df7-8889-160ce37ed614

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.294.460 / SP
Número Registro: 2023/0022960-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009073920188260547
1000907392018826054750000
1000907392018826054750001
2018001093
20220000300380 20220000467441 20220000535839
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : USINA SANTA RITA S/A ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: UBIRATAN BAGAS DOS REIS - SP277722
AGRAVADO
: AUTOVIAS S/A
ADVOGADOS : SAMUEL PASQUINI - SP185819
RICARDO AJONA - SP213980
INTERES.
: AGRO PECUARIA CORREGO RICO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : USINA SANTA RITA S/A ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: UBIRATAN BAGAS DOS REIS - SP277722
Documento eletrônico VDA51650980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: 031fadf6-7613-4b0a-834f-577e1c9ec364

AGRAVADO
: AUTOVIAS S/A
ADVOGADOS : SAMUEL PASQUINI - SP185819
RICARDO AJONA - SP213980
INTERES.
: AGRO PECUARIA CORREGO RICO LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: 031fadf6-7613-4b0a-834f-577e1c9ec364